Tribunal: STF
Processo: HC 260903
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico internacional de drogas. Medidas cautelares diversas da prisão. Monitoramento eletrônico. Decisão fundamentada. Substituição. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Angelita Gomes de Lima contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 208.296/BA (evento 2, fls. 229-37).



    A paciente foi presa em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico internacional de drogas, tipificado no art. 33, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006. Ato contínuo, o magistrado de primeiro grau deferiu a liberdade provisória à paciente mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, consistentes em “I. Monitoramento eletrônico; II. proibição de deixar a cidade de Salvador sem autorização judicial; III. obrigação de comparecer a qualquer ato que seja chamada no processo ou no inquérito que foi instaurado. (evento 2, fls. 93-4).



    No presente writ, a Defesa argumenta desproporcionalidade da medida cautelar de monitoramento eletrônico. Aduz que “O monitoramento eletrônico somente é necessário em casos extremos, quando outras medidas não são suficientes para assegurar a efetividade do processo”. Sustenta que a medida causa constrangimento à paciente, impedindo-a de obter emprego ou exercer atividade remunerada, necessários ao sustento familiar. Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição da medida cautelar de monitoramento eletrônico por outra menos gravosa, como “o comparecimento regular em Juízo e outras restrições que se fizerem necessárias, na forma do artigo 319 do Código de Processo Penal.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 2, fls. 227-8):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PROPORCIONALIDADE E CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. DESPROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta à agravante, presa em flagrante por tráfico internacional de drogas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico é desproporcional e se impede a reintegração social e a obtenção de meios lícitos de subsistência pela agravante. 



    3. A questão também envolve a análise da contemporaneidade dos riscos que justificam a medida cautelar, considerando a primariedade e colaboração da agravante. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A medida cautelar de monitoramento eletrônico atende aos requisitos do artigo 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal, sendo adequada e proporcional diante da gravidade concreta do delito e das condições pessoais da agravante.



    5. A imposição do monitoramento eletrônico visa garantir a aplicação da lei penal e prevenir riscos à instrução criminal, especialmente considerando o histórico de viagens internacionais frequentes da agravante.



    6. O uso do aparelho de monitoramento eletrônico não constitui impedimento absoluto ao exercício de atividades laborais, podendo ser ocultado e não necessariamente comunicado ao empregador. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental desprovido.”



    Revelam os autos que a paciente foi presa em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico internacional de drogas, tipificado no art. 33, c/c 40, I, da Lei 11.343/2006, pois “no dia 20/06/2024, no Aeroporto Internacional de Salvador/BA, (...) tentava embarcar no voo TP0029, com destino a Lisboa/Portugal, transportando haxixe em invólucros com peso líquido total de 7.845 gramas, acondicionados na sua mala.”. O magistrado de primeiro grau concedeu liberdade provisória mediante a imposição de “I. Monitoramento eletrônico; II. proibição de deixar a cidade de Salvador sem autorização judicial; III. obrigação de comparecer a qualquer ato que seja chamada no processo ou no inquérito que foi instaurado. (evento 2, fls. 93-4).



    Assento que o estabelecimento de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP devem ser instrumentais, assim compreendidas como adequadas e suficientes para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal, e para evitar a prática de infrações penais. Na imposição das medidas exige-se individualização do gravame, atendendo-se à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado (art. 282 do CPP).



    Na espécie, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região manteve a medida cautelar de monitoramento eletrônico, à seguinte consideração:



    “(...).



    Sem desconsiderar os argumentos da defesa, verifico que a razão se encontra nos argumentos apresentados pelo Ministério Público Federal. 



    Ao ressaltar que a decretação da medida cautelar de monitoramento eletrônico não pode se submeter à conveniência da requerida, o órgão ministerial assinala que a medida foi concedida visando possibilitar a substituição por outra muito mais gravosa, consistente na prisão preventiva, que teria certo cabimento à vista da gravidade da conduta no caso em concreto e das condições pessoais constantes nos autos, ao tempo em que permitiria uma melhor fiscalização das outras cautelares arbitradas, especialmente a proibição de se ausentar da Seção Judiciária e a obrigação de comparecer a qualquer ato que seja chamada no processo ou no inquérito que foi instaurado, legitimamente decretadas no interesse da investigação, que vem se desenrolando a contento e com a devida celeridade.



    É que a requerida não demonstrou o exercício de prévia ocupação lícita, endereço fixo ou qualquer vínculo familiar relevante, havendo nos autos somente a notícia de que é natural de Goiânia, mas residia na cidade de São José dos Pinhais, interior do Paraná, bem como que empreendeu viagem de férias para destinos internacionais diversos e de elevado custo, como Tailândia, Doha, Portugal, situação que possibilita reconhecer a necessidade de salvaguardar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal. 



    Também não se vislumbra comprovado o alegado óbice à obtenção de atividade lícita em razão do uso do aparelho de monitoração, que é de fácil ocultação e possibilita a prática das mais diversas atividades laborais, sem necessidade de a requerida informar seu uso ao empregador, assim como a própria condição de responder a processo criminal. (evento 2, fls. 162-3).



    Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça ao ratificar as decisões das instâncias antecedentes, reputou devidamente fundamentada e concluiu pela inexistência de desproporcionalidade na imposição. Extraio, no que sobreleva, trechos do voto condutor do acórdão (evento 2, fls. 231-5):



     “Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, contudo, a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Reconstituo os fundamentos da decisão agravada (fls. 198-202-grifei):



    [...] 



    Do voto condutor do acórdão recorrido extraem-se os seguintes trechos de relevo, cujos pontos ora destacados passam a integrar a presente fundamentação:



    (...).



    No caso, a imposição do monitoramento eletrônico atende aos requisitos do artigo 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal, revelando-se adequada e proporcional diante da gravidade concreta do delito – tráfico transnacional de drogas em quantidade significativa –, e das condições pessoais da Paciente, a qual não demonstrou, por exemplo, possuir residência fixa ou vínculos familiares relevantes.



    (...).



    Ademais, a medida visa garantir a aplicação da lei penal e prevenir riscos à instrução criminal, especialmente considerando o histórico de viagens internacionais frequentes da Paciente a destinos de elevado custo, fato que denota capacidade financeira e mobilidade incompatíveis com a ausência de comprovação de ocupação laboral. 



    Quanto ao argumento de que o uso do aparelho dificultaria a obtenção de emprego, observa-se que tal alegação não encontra respaldo suficiente nos autos, já que o monitoramento eletrônico, além de discreto, não constitui impedimento absoluto ao exercício de atividades laborais, podendo ser ocultado e não necessariamente comunicado ao empregador. 



    Destaco, ainda, que os atos processuais vêm transcorrendo de forma célere, tendo a denúncia sido oferecida em 27/07/2024, demonstrando que a persecução penal se encontra em curso regular. 



    Portanto, não há ilegalidade manifesta ou abuso de poder na decisão impugnada que justifique o provimento do recurso. 



    Como se verifica, inexistem fundamentos que justifiquem a reconsideração da decisão agravada. Ainda que a defesa alegue desproporcionalidade na imposição da medida cautelar diversa da prisão — consistente no monitoramento eletrônico —, trata-se de prisão em flagrante por tráfico internacional de drogas, com apreensão de significativa quantidade de entorpecente, qual seja, quase 8 quilos de haxixe. Tal circunstância, por si só, seria suficiente para legitimar a decretação da prisão preventiva da agravante.



    (...).



    Ademais, como bem ressaltado pela decisão agravada, "a imposição do monitoramento eletrônico atende aos requisitos do artigo 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal, revelando-se adequada e proporcional diante da gravidade concreta do delito – tráfico transnacional de drogas em quantidade significativa –, e das condições pessoais da Paciente, a qual não demonstrou, por exemplo, possuir residência fixa ou vínculos familiares relevantes" (fls. 200-201).  Comporta deferência a afirmação da Corte de origem de que o uso de tornozeleira eletrônica, bem como o fato de estar respondendo a processo criminal, não obstam a obtenção de trabalho pela agravante para suprir as suas necessidades até o final do processo, mormente à mingua de demonstração de que houve determinação de recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana.”



    Portanto, a imposição da cautela foi justificada com base em fatos concretos, tendo em vista que a paciente foi presa em flagrante delito, “quando tentava embarcar no voo TP0029, com destino a Lisboa/Portugal, transportando haxixe em invólucros com peso líquido total de 7.845 gramas, acondicionados na sua mala”, alinhando-se as suas condições pessoais - “que não demonstrou o exercício de prévia ocupação lícita, endereço fixo ou qualquer vínculo familiar relevante, havendo nos autos somente a notícia de que é natural de Goiânia, mas residia na cidade de São José dos Pinhais, interior do Paraná, bem como que empreendeu viagem de férias para destinos internacionais diversos e de elevado custo, como Tailândia, Doha, Portugal” - com a necessidade de garantir a aplicação da lei penal e de tutela da instrução criminal. Estabelecidos, ainda, pressupostos a demonstrar a necessidade e proporcionalidade da medida cautelar ao tempo em que aplicada. Nesse sentido, cito precedentes: HC 239.346 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2024; HC 228.010/DF, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática; HC 174.843/PE, Rel. Min. Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 26.6.2020; HC 182.282-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 25.5.2020; HC 182.499/GO, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 18.9.2020.



    Inviável, forte no cenário de fato estabilizado no presente writ e ausente prova pré-constituída em direção diversa, concluir pela não mais subsistência dos motivos que ensejaram a imposição da medida ou mesmo pela onerosidade excessiva dela. Tal tarefa de revisão, quando não constatada flagrante ilegalidade ou discrepância manifesta constatável ictu oculli, como no caso, compete ao Juízo condutor do feito, porquanto próximo dos fatos e primeiro sindicante das circunstâncias cautelares que justificam as medidas previstas no artigo 319 do CPP.



    Ausente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente